Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO IMEDIATO DE DÉBITOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.